Tribunal: TJSP
Processo: 1007948-34.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo. Ação de obrigação de fazer cumulado com reparação de danos e repetição do indébito. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Aplicabilidade do CDC. Atraso na entrega da obra. Culpa exclusiva da vendedora. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Validade do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula n.

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo. Ação de obrigação de fazer cumulado com reparação de danos e repetição do indébito. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Aplicabilidade do CDC. Atraso na entrega da obra. Culpa exclusiva da vendedora. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Validade do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula n. 164, do TJSP). Entrega do imóvel que ocorre com a disponibilização das chaves aos compradores e não da expedição do "habite-se" (Súmula n. 160 do TJSP). Abusividade da cláusula que estipula a entrega da obra para 24 meses após assinatura do contrato de financiamento. Decisão do C. STJ em Recursos Repetitivos. Tema 996: Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. Prevalecimento da estipulação que indica data certa para entrega do imóvel ou a data mais benéfica ao consumidor. Precedentes deste E. TJSP. Pedido de restituição de comissão de corretagem. Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 1.040, III, do CPC. Autor que não teve ciência inequívoca do pagamento efetuado e a que pretexto o foi. Restituição devida. Lucros cessantes presumidos. Indenização cabível em razão dos valores gastos com o pagamento de aluguel de imóvel para moradia durante o período de atraso. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Impossibilidade. Decisão do C. STJ em Recursos Repetitivos. Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Exclusão da condenação da cláusula penal prevista no contrato, mantendo-se a indenização por lucros cessantes. Juros de obra pagos após o prazo de previsão de entrega das chaves, deverão ser ressarcidos pela construtora ao consumidor. Danos morais não configurados. Recursos parcialmente providos.